Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-16.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805496-16.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora contratada temporariamente em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Parauapebas apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos em razão da nulidade da contratação temporária. A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o Tema 731/STJ seria inaplicável diante da inexistência de conta vinculada de FGTS em seu nome, requerendo a incidência dos Temas 810/STF e 905/STJ, subsidiariamente da ADI 5090/STF e da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar o Tema 731/STJ; (ii) estabelecer se a inexistência de conta vinculada de FGTS afasta a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS decorrentes de contratação temporária nula, concluindo pela aplicação da Taxa Referencial – TR em conformidade com o Tema 731/STJ.

A inexistência de conta vinculada previamente aberta em nome da servidora não descaracteriza a natureza fundiária do crédito reconhecido judicialmente, pois o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o direito ao FGTS mesmo nas hipóteses de contratação nula pela Administração Pública.

O crédito decorrente do reconhecimento judicial do FGTS não se converte em indenização civil autônoma nem em obrigação comum da Fazenda Pública, permanecendo submetido ao regime jurídico próprio do FGTS, inclusive quanto aos critérios específicos de atualização monetária.

A ausência de conta vinculada constitui providência meramente operacional para depósito e levantamento dos valores, sem aptidão jurídica para afastar a incidência da disciplina legal específica aplicável ao FGTS.

As alegações relativas à aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, da ADI 5090/STF e da EC nº 113/2021 configuram pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que suscitados os dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de conta vinculada previamente aberta não afasta a natureza fundiária do crédito de FGTS reconhecido em razão de contratação temporária nula.

Os valores de FGTS decorrentes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 submetem-se ao regime jurídico próprio do FGTS, inclusive quanto à aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.06.2016 (Tema 916); STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0810615-65.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0810623-67.2023.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0805496-16.2025.8.14.0040

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33677157

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES (ID n. 33691196), em face do ACORDÃO ID n. 33677157
,
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos em razão da nulidade da contratação temporária.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão aplicou o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça sem esclarecer em qual momento teria sido aberta conta vinculada de FGTS em seu nome. Afirma que jamais possuiu conta vinculada ativa perante o FGTS, razão pela qual entende inaplicável o referido precedente.

Alega que o Tema 731/STJ trata exclusivamente da remuneração de contas vinculadas previamente existentes, hipótese distinta da presente demanda, na qual o FGTS decorre do reconhecimento judicial da nulidade da contratação temporária, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Sustenta, assim, que a verba reconhecida possui natureza indenizatória, devendo a atualização monetária observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ. Subsidiariamente, defende a aplicação da ADI 5090/STF, sustentando que o IPCA deve ser observado como piso mínimo de correção monetária das contas do FGTS.

Argumenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a aplicação do IPCA ou da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para afastar a aplicação da TR e determinar a incidência dos Temas 810/STF e 905/STJ, ou, subsidiariamente, da ADI 5090/STF, além do prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Contrarrazões foram apresentadas (ID N. 36050606), na ocasião, Município de Parauapebas que o acórdão embargado apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado pelo colegiado.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no Tema 731, no sentido da aplicação da Taxa Referencial - TR à atualização monetária dos valores relativos ao FGTS, em razão da disciplina legal específica do fundo. Sustenta, ainda, que a ausência de conta vinculada não afasta a natureza fundiária da verba reconhecida judicialmente.

Subsidiariamente, requer apenas eventual esclarecimento quanto à incidência da sistemática própria do FGTS até 08/12/2021 e da taxa SELIC após a entrada em vigor da EC nº 113/2021.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que o Tema 731/STJ seria inaplicável ao caso concreto, pois jamais houve abertura de conta vinculada de FGTS em seu nome, defendendo a incidência dos Temas 810/STF e 905/STJ, ou, subsidiariamente, da ADI 5090/STF e da EC nº 113/2021, com o consequente afastamento da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos valores reconhecidos judicialmente.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33677157:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Consta dos autos que a apelada foi contratada por meio de três contratos temporários sucessivos com o Município de Parauapebas, nos cargos de Auxiliar Operacional e Agente de Defesa Civil II, no período de 30/03/2020 a 31/12/2023, em total afronta ao caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e às próprias normas municipais que limitam tais contratos a 12 ou 24 meses.

A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CF/88 exige, como pressuposto de validade, a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente motivada e com observância dos limites legais. A inobservância desses requisitos torna nulo o contrato firmado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, admite como único efeito da contratação irregular o direito ao recebimento dos salários pactuados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

No caso, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento das verbas correspondentes aos depósitos do FGTS, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no RE 596478 e no RE 765320, ambos do STF.

No mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular de servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E. O recurso alegou a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários, validade da contratação, aplicação da TR como índice de correção e isenção de custas processuais. O recurso foi inicialmente provido monocraticamente, com base em prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), decisão esta que foi mantida no julgamento de agravo interno. Após o julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, oportunidade em que a Turma julgadora reformou parcialmente a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), firma entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por servidores contratados temporariamente com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que se aplica às relações trabalhistas regidas pela CLT.

4. A contratação precária (março/2008 até junho/2015), sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária da Administração, viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II), sendo, portanto, nula de pleno direito.

5. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmada no RE 765.320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao recebimento de FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Conforme entendimento firmado no STJ (Tema 731), os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por outros índices como INPC ou IPCA-E.

7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, considerando também o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

2. É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada a atender a necessidade ordinária e permanente da Administração Pública.

3. O servidor contratado precariamente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para correção monetária dos valores relativos ao FGTS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810615-65.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

A definição do percentual dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), devendo-se observar que a parte apelada litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma aplicou o Tema 731 do STJ para definir a Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária do FGTS, embora a autora jamais tenha possuído conta vinculada previamente aberta junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Defende, assim, a inaplicabilidade do referido precedente e requer a incidência dos Temas 810/STF e 905/STJ, ou, subsidiariamente, da ADI 5090/STF e da EC nº 113/2021.

Compulsando os autos, verifica-se que, os argumentos da embargante não merecem acolhimento. Explico.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos em razão da nulidade da contratação temporária, concluindo pela incidência da Taxa Referencial - TR, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 731.

A alegação da embargante de que o Tema 731/STJ somente seria aplicável às hipóteses em que já exista conta vinculada aberta não revela vício do julgado, mas mera irresignação com a tese jurídica adotada. Isso porque a inexistência de conta vinculada previamente aberta em nome da parte autora não possui o condão de descaracterizar a natureza fundiária da verba reconhecida judicialmente, porquanto o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura expressamente o direito aos depósitos do FGTS mesmo nas hipóteses de contratação nula pela Administração Pública.

Desse modo, o crédito judicialmente reconhecido não se transmuda em indenização civil autônoma nem em obrigação comum da Fazenda Pública, permanecendo submetido ao regime jurídico próprio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A eventual ausência de conta vinculada constitui mera providência operacional a ser posteriormente viabilizada para fins de depósito e levantamento dos valores, sem aptidão jurídica para afastar a incidência da disciplina específica do FGTS, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária legalmente previstos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o crédito decorrente do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 mantém natureza fundiária própria, mesmo quando originado de contratação temporária nula, circunstância que impede sua equiparação automática às condenações comuns impostas à Fazenda Pública:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de 1º grau que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado com o recorrido, Luiz Carlos Poncio, e assegurou-lhe o direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, limitados à prescrição quinquenal, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público contratado temporariamente sem concurso público, com contrato declarado nulo, faz jus ao depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90; e (ii) estabelecer se a natureza jurídico-administrativa do vínculo impede o reconhecimento desse direito.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191 da repercussão geral), firmou entendimento de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e se aplica inclusive aos vínculos com a Administração Pública direta, ainda que nulos, desde que haja efetiva prestação de serviços e percepção de salários.

4. O vínculo jurídico-administrativo não afasta o direito ao FGTS, pois a tese firmada pelo STF não faz distinção quanto ao regime da contratação, focando-se na efetiva prestação de serviços e no direito ao salário.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é pacífica no sentido de que servidores temporários, ainda que contratados de forma irregular, fazem jus ao FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6. A tese de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi afastada, tendo em vista a sua recepção pelo STF e a compatibilidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. O agravo interno limita-se a repetir argumentos já enfrentados e superados pela jurisprudência consolidada, não apresentando fundamento novo que justifique a reforma da decisão agravada.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público contratado temporariamente sem concurso público, ainda que sob contrato nulo, faz jus ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que tenha prestado serviço e recebido remuneração.

2. A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS, reconhecido em respeito aos direitos sociais mínimos e à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012; STF, RE 765.320/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.06.2016; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.879.051/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.02.2021; TJPA, Apelação Cível 00013476820098140008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810623-67.2023.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-28).

Assim, tem-se que, a decisão apresenta linha argumentativa coerente ao reconhecer, simultaneamente, a nulidade da contratação administrativa e a submissão do crédito fundiário ao regime jurídico próprio do FGTS, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária previstos na legislação específica e na jurisprudência consolidada do STJ.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade, pois os fundamentos adotados pelo colegiado são plenamente inteligíveis e suficientes para permitir a compreensão da conclusão alcançada.

As alegações relacionadas à aplicação dos Temas 810/STF, 905/STJ, ADI 5090/STF e EC nº 113/2021 traduzem pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
em face de ACÓRDÃO ID n. 33677157, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026